Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-29.2022.8.11.0033
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001688-29.2022.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MILANI - CPF: 525.299.249-53 (EMBARGANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MENÇÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão e obscuridade no acórdão que majorou honorários de sucumbência, argumentando a ausência de referência expressa no corpo do voto e na ementa quanto ao percentual aplicado.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve omissão ou obscuridade no acórdão, pela falta de detalhamento da majoração dos honorários
sucumbenciais
no corpo do voto e na ementa.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão dos honorários, sendo a majoração consequência automática do resultado do julgamento, não sendo necessária uma seção específica para essa menção no corpo do voto.

4. Não há obrigatoriedade de especificar a majoração dos honorários
sucumbenciais
na ementa, pois o detalhamento se dá no dispositivo final do acórdão. A decisão não é omissa, tampouco obscura, configurando-se a oposição dos embargos como recurso protelatório.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração rejeitados.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP,
EDCiv
0182513-10.2012.8.26.0100, r. Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
LUIZ CARLOS MILANI

contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A.

Em suas razões, alega haver omissão e obscuridade no pronunciamento judicial colegiado precisamente na condenação em honorários de sucumbência, eis que muito embora conste no dispositivo do acórdão a sua majoração, não há qualquer referência a isso no corpo do voto ou na ementa.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que

constar, tanto no acórdão, como na ementa, o percentual dos honorários
sucumbenciais
majorados.

Contrarrazões no id. 251007680.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O
artigo
1.022
do
CPC
dispõe que o
s embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, devem ser observados os limites do arti
go
1.022
do
Código de Processo Civil
, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha à decisão embargada.

Como se sabe, a decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando não forem enfrentados os "argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (
art
.
489
,
§ 1º
,
IV
,
CPC
).

Salienta-se ainda que não há obrigatoriedade de rebater pontualmente todas as alegações indicadas pelas partes, sendo bastante a análise da matéria discutida, bem como a exposição de fundamentos suficientes para embasar a decisão.

No caso em tela, o Embargante afirma que a ausência de manifestação dos julgadores quanto à majoração dos honorários
sucumbenciais
na ementa e no corpo do voto configura omissão e obscuridade.

Entretanto, o que se verifica é que o presente recurso detém nítido caráter protelatório, não havendo que se falar em falta de clareza ou enfrentamento, eis que, como bem se sabe,
os honorários
sucumbenciais
são mera consequência do resultado do julgamento
, não se tratando de atendimento a pedido das partes e, como consectário lógico do que já foi devidamente fundamentado no voto, não há necessidade de um capítulo inteiro dedicado tão somente a declarar a majoração dos honorários, algo que é feito pelo Relator de ofício ao final do julgamento.

Ainda, por estas mesmas razões, e porque a ementa é parte integrante do acórdão, não há necessidade de se constar a majoração dos honorários também em seu dispositivo, eis que, como anteriormente mencionado, esta informação necessariamente constará no final do voto, após o pronunciamento do julgamento, não havendo, portanto, qualquer obstáculo à informação.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇAO
MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ABORDADA NA DECISAO EMBARGADA. DESNECESSIDADE DE CONSTAR DO DISPOSITIVO.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.” (TJ-SP - EMBDECCV: 01825131020128260100 SP 0182513-10.2012.8.26.0100, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2018)

Outrossim, como se vê, o resultado do acórdão (id. 246556179) é claro e trata expressamente do assunto, trazendo o fundamento legal para a majoração dos honorários. Omisso seria o aresto caso não tivesse discutido a majoração da verba honorária, o que não é o caso dos autos, pois a questão foi devidamente enfrentada no acórdão que negou provimento ao apelo. Veja-se:

Consigne-se que o
decisum
não se restringe apenas à leitura do dispositivo da ementa, sendo certo que este deve ser integrado com a fundamentação da decisão.

Quanto ao pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no

§ 2º
do artigo
1.026
do
CPC,
entend
o que, como a parte embargante não pretendeu a rediscussão da justiça da decisão, mas sua efetiva integração, revela-se indevida a multa em questão.

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão ou obscuridade no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Rafael da Costa Araújo.

Por fim, adverte-se ao Recorrente que, na hipótese de oposição de Embargos de Declaração novamente protelatórios, será imposta a multa prevista no art.
1.026
,
parágrafos 2º
e
3º
, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024